Tribunal: STF
Processo: MS 36899
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra atos praticados pelo Tribunal de Contas da União – TCU, nos autos da Tomada de Contas Especial 024.851/2017-5, consubstanciados nos Acórdãos 2.163/2019 e 1.282/2018, ambos do Plenário daquele Tribunal.
    O impetrante narra que “[n]o Acórdão nº 1.282/2018 – mantido, na essência, pelo Acórdão nº 2.163/2018 – o TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO determinou que este CONSELHO IMPETRANTE promovesse a inclusão dos cargos de Delegados Regionais no Plano de Cargos e Salários, deixando de contar com a colaboração honorífica (e gratuita) dos médicos que, atualmente, foram nomeados para executarem esse munus” (pág. 9 da inicial). 
    Argumenta que “[...] a nomeação de Delegados Regionais para temporariamente desempenharem parcela restrita da função pública titularizada pelo CREMESP insere-se dentro das atribuições inerentes à autonomia administrativa outorgada a esta AUTARQUIA IMPETRANTE [...]” (pág. 11 da inicial).
    Aduz, ainda, que “[...] todos os delegados exercem o seu cargo a título honorífico, ou seja, sem perceber remuneração mensal pelos serviços prestados” (pág. 12 da inicial), de modo que “[a]tuam voluntária e transitoriamente para apoiar as relevantes funções públicas desempenhadas pelo CREMESP” (pág. 12 da inicial). 
    Sustenta, em síntese, que impetrou a presente ação porque o ato questionado violou “[...] competência implícita à Lei 3.268/57 e, por conseguinte, direito líquido e certo da AUTARQUIA IMPETRANTE em dispor acerca da sua própria estruturação interna e delegar poderes nas hipóteses legalmente admitidas” (pág. 17 do documento eletrônico 1). 
    Outrossim, justifica a urgência do provimento levando-se em consideração que “[...] as determinações exaradas no Acórdão nº 2.163/2019 são irreversíveis” (pág. 23 da inicial), de modo que, 
    “[...] caso sejam nomeados mais de 100 (cem) Delegados Regionais, após a realização de concurso público, não será possível encerrar o vínculo laboral com base em uma ulterior revisão jurisdicional do ato vergastado. Com efeito, há sério e palpável risco de ineficácia da tutela jurisdicional, caso se aguarde o encerramento deste mandamus para a suspensão da eficácia do Acórdão nº 2.163/2019. 
    Some-se a isso os inegáveis e notórios custos inerentes à realização de um concurso público desnecessário, que não poderão ser recuperados ao final desta impetração” (pág. 23 da inicial). 
    Requer o deferimento de medida liminar para “[...] suspender a eficácia do Acórdão nº 2.163/2019 […] a fim de desobrigar o CONSELHO IMPETRANTE a incluir no seu Plano de Cargos e Salários o cargo de Delegado Regional até o julgamento definitivo desta impetração” (pág. 24 do documento eletrônico 1). No mérito, pede a concessão da segurança.
    As informações foram juntadas aos autos, conforme documento eletrônico 19.
    É o relatório. Decido o pedido liminar.
    O deferimento de liminar em mandado de segurança somente se justifica em face das situações que se ajustam aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, ante: (i) a existência de fundamento relevante; e (ii) a possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.
    Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 
    Consigno, assim, que o pedido cautelar encontra-se suficientemente fundamentado, sobretudo no que diz respeito à indispensável demonstração do atendimento do requisito do perigo na demora. Entendo, assim, que o caso é de deferimento da medida urgente.
    Na espécie, o TCU proferiu o Acórdão 2.163/2019 – Plenário, no qual negou provimento ao pedido de reexame interposto em face do Acórdão 1.282/2018 – Plenário, no qual constou a determinação para que o ora impetrante, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 
    “[e]labore plano de ação com o fim de promover a plena regularização do cargo de delegado regional, por meio de sua inclusão no plano de cargos e salários do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, de forma a cumprir o art. 37, II, da Constituição Federal, conforme preceituado na Súmula 277 desta Corte de Contas;
    9.2.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia do plano de ação de que trata o item anterior;
    9.3. determinar à Secex-SP que monitore o cumprimento da presente deliberação mediante a autuação de processo vinculado, nos termos do art. 35, caput, da Resolução TCU 259/2014;”
    Com efeito, no MS 22.643/SC, de relatoria do Ministro Moreira Alves, esta Suprema Corte afirmou que os Conselhos Regionais, assim como ocorre com os Conselhos Federais, “[...] são autarquias federais sujeitas à prestação de contas ao Tribunal de Contas da União por força do disposto no inciso II do artigo 71 da atual Constituição”.
    Ademais, a Primeira Turma do STF já entendeu que “os conselhos de fiscalização profissional, posto autarquias criadas por lei e ostentando personalidade jurídica de direito público, exercendo atividade tipicamente pública, qual seja, a fiscalização do exercício profissional, submetem-se às regras encartadas no artigo 37, inciso II, da CB/88, quando da contratação de servidores” (RE 539.224/CE, Rel. Luiz Fux; grifei).
    No mesmo sentido foi o acórdão proferido nos autos do MS 28.469/DF, também de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Ora, o concurso público, em essência, busca dar concreção aos princípios abrigados no caput do art. 37 da Lei Maior, em especial aos da moralidade e impessoalidade. Nas palavras de Lucas Rocha Furtado, 
    “Ao adotar o concurso público como critério básico para o ingresso no serviço público, a Constituição Federal busca observar, em termos materiais, o sistema do mérito, em que será escolhido para ocupar o cargo público aquele que obtiver a melhor qualificação em seleção objetiva aberta a todos os que preencham os requisitos legais”.1
    Nesse sentido, veda-se “[...] a prática inaceitável de o poder público conceder privilégios a alguns ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros” (ADI 2.364/AL, Rel. Min. Celso de Mello)
    Na espécie, a entidade impetrante argumenta, conforme consta do relatório, que os delegados exercem transitoriamente o cargo, a título honorífico, sem perceber remuneração mensal pelos serviços prestados.
    O já citado autor, Lucas Rocha Furtado, assevera que “o traço característico dos agentes honoríficos é o exercício de função pública sem contraprestação específica”2. Tais agentes seriam designados ou nomeados para, temporariamente, prestar serviços em favor do ente estatal, sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário e sem remuneração. Por essas razões, os referidos agentes não precisariam submeter-se ao concurso público.
    No entanto, ao menos nessa análise preliminar, compreendo que tais designações, sobretudo quando os particulares em colaboração com o Poder Público são indenizados para atuarem em sindicâncias ético-profissionais, de natureza eminentemente inquisitorial, não deveriam prescindir de um procedimento que assegure, pelo menos, a impessoalidade da escolha.
    A esse respeito, para o regular julgamento do mérito da presente impetração, acredito que o CREMESP pode trazer aos autos novas informações sobre o procedimento de escolha dos seus Delegados Regionais, bem como sobre a forma de pagamento pela atuação nas sindicâncias.
    Não obstante, penso que não deve ser alterado o estado das coisas, sobretudo diante da irreversibilidade da ordem ora impugnada.
    Por isso, num exame perfunctório, próprio das medidas em espécie, entendo ser o caso de deferimento da liminar para que não haja dano iminente e irreparável ao direito líquido e certo invocado pelo impetrante, ao menos até que o caso possa ser avaliado com maior verticalidade. 
    Isso posto, defiro o pedido de liminar para suspender a eficácia do Acórdão 2.163/2019 e dos itens 9.2, 9.2.1, 9.2.2 e 9.3 do Acórdão 1.282/2018, todos do Plenário do Tribunal de Contas da União.
    Comunique-se, com urgência.
    Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos para a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
1 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 900.
2 Idem, p. 898.